Tribunal: TJPA
Processo: 0004362-05.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004362-05.2016.8.14.0136

APELANTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO: 0004362-05.2016.8.14.0136

APELANTE: M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PARTE DO PAGAMENTO AVENÇADO EM CONTRATO, APESAR DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE ANTE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. APELAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. MERO PROTOCOLO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO É SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DE DESPESA EMPENHADA E NÃO PAGA. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou parcialmente procedente o pedido por ela veiculado na ação de cobrança contra aquele Município, em que pedia o pagamento de diferenças de valores supostamente previstas em contrato.

2.

Na origem, a ora Apelante ajuizou a presente ação de cobrança contra o Município de Canaã dos Carajás, alegando que, após a Concorrência Pública n° 3/2011-0003, teria firmado com o Município Apelado o Contrato Administrativo n. 20110505 para prestação de serviços de conservação e manutenção de prédios, vias e logradouros públicos urbanos do município, incluindo fornecimento de veículos e equipamentos pesados, bem como mobilização e desmobilização de canteiro.

3.

Afirma que o Município lhe deve o montante de R$ 794.517,94 (supostamente reconhecidos em restos a pagar) e, ainda, o valor de R$ 868.508,73, reconhecidos pelo Município ao ratificar os boletins de medição apresentados pela empresa.

4.

Ocorre que, como bem ponderou o Juízo de primeiro grau, o valor total dos serviços prestados não corresponde ao total empenhado, sendo certo que é necessária a exigência de prévio empenho para realização de despesa pública, sob pena de responsabilidade fiscal do Administrador. Assim, ainda que não tenha havido o empenho da despesa, o pagamento seria devido se tivesse sido comprovada a prestação do serviço, a fim de evitar enriquecimento ilícito do Município.

5.

Na espécie, não houve comprovação da aprovação pelo Município das medições apresentadas pela empresa Apelante.

6.

Assim, os documentos apresentados para demonstrar a efetiva realização do serviço cobrado, para os valores não empenhados, foram produzidas unilateralmente pela Apelante, não tendo sido atestados e/ou aprovados pelo Município, conforme exigido expressamente pelos itens 11.7 e 11.9 do contrato administrativo firmado entre as partes.

7.

Sem a demonstração cabal de realização dos serviços, não pode este Poder Judiciário reconhecer ser devido o pagamento dos valores pretendidos pela empresa Apelante.

8.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em reexame necessário.

RELATÓRIO

Cuida-se Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que julgou parcialmente procedente o pedido veiculado na ação de cobrança por ela ajuizada contra o Município, nos seguintes termos:

“Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL para determinar que o Município de Canaã dos Carajás pague à M3 CONCRETO EMPREENDIMENTOS LTDA o valor liquidado, inscrito em restos a pagar, correspondente à quantia de R$ 794.517,94 (setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

Com relação à correção monetária, de\ e ser observado o IPCA-E a partir do vencimento de cada título.

No tocante aos juros de mora, contatos a partir da citação, deve ser observado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo T-F, da Lei n" 9.494/97.

Como houve sucumbência reciproca, CONDENO cada parte a pagar 50% das custas processuais, exações que ora suspendo em relação a ré, tendo em vista a isenção tributária concedida ao ente municipal.

Condeno o Município de Canaã dos Carajás ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre a parcela reconhecida como devida à autora (R$ 794.517,94) relativa à faixa que corresponda até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% para aquilo que exceder, nos termos no artigo 85, §§ 3° e 5° do CPC.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre a parcela não reconhecida como devida (R$ 868.508,73) relativa á faixa que corresponda até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% para aquilo que exceder, nos termos no artigo 85, §§ 3° e 5° do CPC.

Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,1, do CPC. Em tempo, considerando que houve a prestação de serviço sem prévio empenho, encaminhem-se cópia dos autos ao Ministério Público para verificar a responsabilidade dos agentes públicos.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do artigo 496, do CPC”.

Na origem, a ora Apelante ajuizou a presente ação de cobrança contra o Município de Canaã dos Carajás, alegando que, após a Concorrência Pública n° 3/2011-0003, teria firmado com o Município Apelado o Contrato Administrativo n. 20110505 para prestação de serviços de conservação e manutenção de prédios, vias e logradouros públicos urbanos do município, incluindo fornecimento de veículos e equipamentos pesados, bem como mobilização e desmobilização de canteiro.

Alega que obteve informações sobre esse contrato administrativo junto ao TCM/PA, no sentido de que o Município teria empenhado, nos exercícios de 2011 e 2012, o total de R$ 8.734.912,20, liquidado R$ 8.128.228,66 e pago R$ 7.387.710,72.

Assim, aduz que o Município lhe deve o montante de R$ 794.517,94 (supostamente reconhecidos em restos a pagar) e, ainda, o valor de R$ 868.508,73, reconhecidos pelo Município ao ratificar os boletins de medição apresentados pela empresa.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, ao fundamento de que:

“a única nota que se apresenta apta ao pagamento, porquanto legível e efetivamente atestada pela Administração Municipal, é a primeira nota fiscal juntada à fl. 49, no valor de R$ 941.105,88.

Contudo, a referida nota não se mostra suficiente para autorizar o pagamento do valor do serviço não empenhado e, consequentemente, não inscrito em restos a pagar, ainda que a autora alegue ter efetivamente prestado.

Primeiramente, não se sabe se a referida nota estaria no conjunto de notas que ainda não teriam sido pagas. Pelo contrário, como se refere à nota do primeiro mês da prestação do serviço (agosto de 2011), depreende-se que ela já se encontra paga. Em segundo lugar, o valor da nota é superior ao valor requerido pela autora referente às parcelas não empenhadas.

Assim, é inconcebível e temeroso reconhecer como devido valores que não foram empenhados e liquidados, tampouco havendo comprovação de que os serviços foram efetivamente prestados.

Irresignado, a empresa contratada interpôs o presente recurso de apelação.

Sustenta que
“o Apelado tem a obrigação contratual de adimplir não apenas os referidos restos a pagar, mas a totalidade do valor devido pelos serviços prestados pela Apelante”.

Afirma que “
embora não tenha empenhado e liquidado a integralidade, reconheceu formalmente que os serviços foram realizados adequadamente ao receber os boletins de medição fornecidos pela Apelante após a prestação dos serviços (conforme assinaturas e carimbos de recebimento nas fis. 49-76), pelo que tem o dever de pagar, em verdade, a importância total histórica de R$1.663.026,67 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos)”.

Alega, ainda, que
“ao contrário do que foi entendido pelo juízo o quo em sentença, os documentos acostados para comprovar a prestação dos serviços não podem ser considerados como "produzidos unilateralmente" no processo, pois a Apelante se preocupou em elaborar várias declarações de prestação dos serviços realizados no município e protocolizados documentos na Secretaria Municipal de Obras, conforme carimbo de recebimento do órgão (cartas carimbadas em anexo, doc. 1'), emparelhadas com as Notas Fiscais emitidas em correspondência, o que gera verossimilhança para as alegações da Apelante
”.

Quanto à multa por inadimplemento, sustenta que “
deve-se tomar como base temporal para cálculo da multa contratual em referência a data do fim do contrato, quando, incontroversamente, o Réu já deveria ter quitado na íntegra o saldo residual devido e cobrado pela Apelante
”.

Requer a condenação exclusiva do Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, em percentual a ser arbitrado sobre o valor da condenação ora pleiteada, respeitados os limites do artigo 85 § 3º e § 5º do CPC/15.

Ao final, pede
“a reforma da r. sentença o sentido de condenar Apelado ao pagamento da íntegra do débito decorrente do Contrato Administrativo. 20110505, equivalente ao importe atualizado de RS3.011.425.32 (três milhões e onze mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos), consistente no valor histórico de R$1.663.026,67 (um milhão seiscentos e sessenta e três mil e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) devidamente atualizado conforme o item 11.11 do contrato firmado entre as partes
”.

O Representante do Ministério Público deixou de exarar parecer na espécie, por entender ausente o interesse público primário que atraísse a sua intervenção (id. 4075868)

É o relatório.

VOTO

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação interposta contra sentença que reconheceu parcialmente direito da empresa ora Apelante ao pagamento residual em razão de contrato de serviço de manutenção e conservação de prédios e logradouros públicos com o Município de Canaã dos Carajás.

Como não há preliminar a ser analisada, passo à apreciação do mérito.

A sentença não merece reparos.

Como bem analisado pelo Juízo a quo, a presente ação de cobrança foi ajuizada tendo como parâmetro os valores previstos no Contrato Administrativo n. 20110505, para prestação de serviços de conservação e manutenção de prédios, vias e logradouros públicos urbanos do município, incluindo fornecimento de veículos e equipamentos pesados, bem como mobilização e desmobilização de canteiro.

Assim, o Apelante insiste que o Município lhe deve o montante de R$ 794.517,94 (restos a pagar) reconhecidos na sentença e, ainda, o valor de R$ 868.508,73 que teriam sido reconhecidos pelo Município ao receber os boletins de medição apresentados pela empresa.

Todavia, como bem ponderou o Juízo de primeiro grau,
“o valor total dos serviços prestados não corresponde ao total empenhado, sendo certo que é necessária a exigência de prévio empenho para realização de despesa pública, sob pena de responsabilidade fiscal do Administrador
”.

Assim, ainda que não tenha havido o empenho, o pagamento seria devido se tivesse sido comprovada a prestação do serviço, a fim de evitar enriquecimento ilícito do Município.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que a empresa Apelante apresentou nota fiscal de fl. 49, no valor de R$ 941.105,88, a qual corresponde ao boletim de medição de fl. 50, que está devidamente assinado por Manoel Barroso Valadares, Secretário de Obras do Município, conforme a Portaria n. 322/2009 de sua nomeação.

Quanto à nota fiscal de fl. 51, no valor de R$ 798.170,51, correspondente ao boletim de medição de fl. 53, percebo que tal documento encontra-se realmente ilegível, como afirmou o Juízo a quo, não sendo possível inferir seu inteiro teor, tampouco quem atestou a medição.

As seguintes notas fiscais juntadas e seus respectivos boletins de medição foram atestados pelo Sr. Zandro Paiva Afonso, gerente da empresa Apelante, e pelo Sr. Antônio Gerson Smith Santos, Eng. Sanitarista, CREA n° 17383 D PA.

Contudo, em seu depoimento de fl. 153, o Sr. Antônio Gerson Smith Santos afirmou ser engenheiro da empresa M3 Concreto, ora Apelante, na época do contrato.

Assim, como bem apontado pela sentença, as provas apresentadas de realização do serviço para os valores não empenhados foram unicamente produzidas pela Apelante, não tendo sido atestados e/ou aprovados pelo Município, conforme exigido pelos itens 11.7 e 11.9 do contrato, a saber:

“11.7 Os faturamentos dos serviços executados serão efetuados regularmente
com base nas medições aprovadas pela PREFEITURA a qual subordinam-se tais serviços
.

11.8 O pagamento corresponderá à medição dos vários serviços efetivamente realizados no período de referência, com base nos respectivos Boletins de Medição, observado o valor unitário de cada serviço apresentado pela CONTRATADA por ocasião da licitação e computados os reajustamentos cabíveis, quando for ocaso.

11.9 As Faturas serão obrigatoriamente acompanhadas das respectivas Folhas de Medição
aprovadas pela Fiscalização da PREFEITURA”
.

Ora, da leitura dos documentos acostados aos autos pela empresa Apelante, não há qualquer indício de que as medições foram aprovadas pelo Município, pois consta apenas o carimbo de seu protocolo na prefeitura.

Assim, tendo como base as cláusulas contratuais acima transcritas, não há como reconhecer tais documento como idôneos a enseja o pagamento pretendido.

Por outro lado, não merece acolhida a pretensão de ter a data do fim do contrato para apuração de multa, nos termos do item 11.1 do contrato, pois ele depende da indicação de quando as faturas foram entregues pela empresa Apelante ao Município, o que ela não conseguiu demonstrar.

Desse modo, correta a interpretação do Juízo a quo no sentido de que
“é imprescindível a comprovação da data da entrega das faturas para aplicação da multa contratual. Considerando, assim, que a autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, deixo de aplicar a multa contratual estipulada no item 11.11”
.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer da presente apelação e a ela negar provimento. Em remessa necessária, mantenho a sentença pelos fundamentos acima expostos.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 21/06/2022